Tribunal: CARF
Processo: 10384.720083/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.720083/2010-23
ACÓRDÃO
1002-004.052 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGOTIL FRIGORIFICO DE TIMON S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. RECOLHIMENTO A MAIOR DE IRPJ. SUDENE. BENEFÍCIO
DE REDUÇÃO EM 75%. DIREITO RECONHECIDO.
A partir de decisão administrativa posterior que afastou a irregularidade
fiscal do contribuinte, deve-se ser reconhecido o direito ao uso da redução
de 75% do IRPJ devido, admitindo-se assim a composição do saldo negativo
usado na DCOMP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Aílton Neves da Silva, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e Ricardo Pezzuto Rufino. Foi designado para apresentar ementa e
redigir os fundamentos do voto vencedor o Conselheiro Aílton Neves da Silva.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.052 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720083/2010-23
2
RELATÓRIO
Conforme consta do acórdão recorrido, o presente processo tem como objeto
análise das Compensações 37172.02423.310505.13.02-3024, 41122.44351.150605.13.02-6072,
39932.05960.150605.13.02-6126, 18297.65478.250605.1.3.02-3326, 13233.69531.250605.13.02-
3280,
10266.84572.140705.13.02-7439,
04133.21777.140705.13.02-1843,
21190.77774.100507.1.7.02-8265, tendo como processo de crédito sob no 10384-720.083/2010-
23, referente a Saldo Negativo o IRPJ - Imposto de Renda e Pessoa Jurídica - Ano base: 2004, no
valor de R$ 392.635,75.
A autoridade competente, após análise do direito creditório informado no
PER/DCOMP de R$392.635,75, emitiu Despacho Decisório (fls. 36), em 03/05/2010, informando
que não reconhecer o direito creditório relativo a Saldo Negativo de IRPJ, ano calendário de
20024, assim como não homologou as DCOMPs mencionadas. (fl.37)
Desta forma, foi decido pela inexistência do direito creditório e não homologando
as compensações declaradas. A justificativa foi que “o motivo do não reconhecimento do direito
creditório foi que, no que se refere ao imposto devido apurado anualmente, no valor de R$
544.579,53 e adicional de 339.053,02, totalizando 883.632,55, verificou-se, neste último, uma
redução de R$ 610.291,35 a título de benefício fiscal. Mesmo intimado a apresentar o Ato
Declaratório Executivo que teria reconhecido o referido benefício, o contribuinte não o fez.”
O Contribuinte apresentou, em 02.06.2010, Manifestação de Inconformidade (fls.43
a 55) a qual foi julgada improcedente por meio do Acórdão no 12-99.274 - proferido pela 12a
TURMA DA DRJ/RJO em 21/06/2018 (fls.205 - 209). O Colegiado destacou que o Contribuinte
“teve o pleito de seu benefício negado no processo administrativo n° 10384.000785/2003-68, por
meio do Despacho Decisório de fls. 32/34.Assim o valor de Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) devido no ano calendário de 2004 sofreu um acréscimo R$ 610.291,35, tendo como
consequência a inexistência do SN IRPJ pleiteado.” A acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÕES. IMPERTINÊNCIA COM A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS.
Em sede de manifestação de inconformidade, em face de homologação parcial de
compensação declarada, não cabe discussão acerca de matéria estranha ao
objeto dos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Intimado do acórdão em 26/06/2018 (fl. 211/212), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 25/07/2018 (fls. 246 a 251) apresentando os seguintes argumentos:
 arguiu não ser matéria estranha ao processo o debate acerca dos equívocos
da Administração Pública quanto ao reconhecimento do direito do
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.052 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720083/2010-23
3
contribuinte, especialmente pelo fato de tais erros terem sido reconhecidos
por meio do Processo no 10384.001647/2010-25, que reconheceu o direito a
redução do IRPJ por meio do Ato Declaratório Executivo no 38/10.
 destaca a que quanto a “expedição do Ato Declaratório do Executivo no 39
publicado no DOU no 233, de 07/12/2010, através do qual foi reconhecido o
direito redução de 75% (setenta e cinco por cento) do IRPJ em favor da
recorrente, relativo ao período de correspondente aos anos calendários de
2002 a 2011, portanto, compreendendo o período da presente demanda a
saber: 01/01/2004 a 31/12/2024.” (fl.249)
 reitera que a “demora da expedição do referido ato administrativo se deu
por culpa exclusiva da própria Secretaria Receita Federal, não podendo em
hipótese alguma, o referido atraso ser aproveitado em interesse próprio
para denegar o direito legal e legitimo do contribuinte.” E que este “jamais
poderá ser considerado matéria alheia aos apresentes autos, na medida em
que a persecução pela verdade real, sempre se deu de forma contínua e
ininterrupta por parte da recorrente”. (fl.249)
 afirma que “é imperioso que seja ressaltado que por não se tratar de direito
estadual, municipal ou estrangeiro, o reconhecimento do auferido direito
deveria ter sido reconhecido de ofício pela própria junta julgadora, uma vez
que foi regularmente publicada pela própria Secretaria da Receita Federal
no DOU n o233, datado de 07/02/2010, portanto antes do julgamento”.
(fl.249)
 por fim explicita que “a existência do Declaratório Executivo de no 39,
publicado pela própria Receita Federal do Brasil ao tempo da decisão ora
recorrida através do qual foi reconhecido formal e legalmente o direito
relativo à redução do IRPJ, para o período de que trata as declarações de
compensações”. (fl.250)
 ao final requereu: i) o recebimento do RECURSO VOLUNTÁRIO, a fim de que
possa surtir seus legais e jurídicos efeitos; ii) a reforma do acórdão ora
recorrido; iii) o reconhecimento do direito subjetivo ao Contribuinte em
relação a compensação postuladas nas Declarações de Compensação objeto
da presente demanda.
Foram anexados ao processo procuração e cópia do processo Administrativo no
10384.001647/2010-25 de 23/04/2010, no qual consta cópia do Ato Declaratório Executivo no
39.
É o relatório.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.052 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720083/2010-23
4
VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de pedido de compensação de Saldo Negativo cuja
composição está relacionada com o recolhimento a maior de IRPJ atrelado a benefício fiscal de
redução para empresa com projetos aprovados na área da SUDENE. No caso, o benefício é o
previsto no art. 77 da Instrução Normativa no 267/2002, cujos procedimento para aprovação estão
descritos no art. 60 c/c art. 124:
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que
estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com
laudo expedido pelo MI.
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias
contados da apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida, a partir da data de expiração do prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá manifestação de inconformidade para a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho
denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ que denegar
o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido,
efetuando-se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em
pleno gozo da redução de que trata o § 2o.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.052 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720083/2010-23
5
§ 7o O pedido de que trata este artigo deve estar completo em todos os requisitos
formais e materiais, sem o quê não será admitido, podendo o requisitante, depois
de sanado o vício, peticionar novamente.
§ 8o Na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de que trata
o § 1o, enquanto não sanado o vício.
...
Art. 124. Nos casos em que for necessária concessão ou reconhecimento
expressos pelos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal dos
incentivos ou benefícios fiscais de que trata esta Instrução Normativa, serão
exigidas as Certidões Negativas de Débitos relativamente aos tributos e
contribuições federais.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, é obrigatória a consulta prévia ao Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), pelos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para a
concessão ou reconhecimento de incentivos fiscais.
A única controvérsia em litígio é o reconhecimento ou não da habilitação da
empresa para usufruir do citado benefício, devendo o debate se restringir a comprovação da
regularidade fiscal: ausência de débitos. Para melhor delimitar a lide, vejamos explicação do
Despacho Decisório de fls. 36:
Na análise do direito creditório constatou-se que ocorreram recolhimentos de
estimativas no valor de R$ 553.042,94; ao valores de retenções em fonte
informados pelas fontes pagadoras foi de R$ 68.166,61 e 1.875,70. No que se
refere ao imposto devido apurado anualmente, no valor de R$ 544.579,53 e
adicional de R$ 339.053,02, totalizando R$ 883.632,55, verificou-se, neste último,
redução a R$ 610.291,35 a título de benefício fiscal. Intimado a apresentar o Ato
Declaratório Executivo que teria reconhecido referido benefício, o contribuinte
não o fez.
...
O contribuinte pleiteou o benefício em questão em 02 de abril de 2003, tendo
sido este negado em razão da existência de débitos, conforme cópia do
despacho decisório emitido no curso do processo n° 10384.000785/2003-68, fl.
31 e 32. Ao contribuinte foi então, assegurado o direito, de após saneamento dos
vícios apresentados naquele processo, peticionar novamente, o que não foi
observado.
O acórdão recorrido entendeu que todo o debate acerca do direito ao benefício
havia sido tratado no processo no 10384.000785/2003-68, o qual indeferiu o pleito do
contribuinte. Por essa razão julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Entretanto, ao longo da manifestação de inconformidade, e também do Recurso
Voluntário, o contribuinte traz considerações e provas acerca de fatos supervenientes que
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.052 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720083/2010-23
6
impactam diretamente no presente processo. No caso é posto que o débito que teria motivado o
indeferimento do pedido analisado no processo no 10384.000785/2003-68, foi posteriormente
reconhecido como inexistente processo administrativo no 10384.002087/2006-40 (fls. 114).
Consta das fls. 87/94 documentos que parecem ser cópia do processo
10384.000785/2003-68. O respectivo despacho atesta a existência de débito e o extrato de fls. 92
aponta tratar-se de débito de CSLL, cód. 2484, vencido em 28/11/97 no valor de R$ 19.912,09 na
condição de “suspenso por retificação”. Esse é exatamente o débito cancelado/baixado por meio
do processo de no 10384.002087/2006-40, conforme a citado despacho de fls. 114/115:

Ora, parece razoável admitir que o impedimento para o reconhecimento do direito
do contribuinte não existe, seja porque quando da análise do processo no 10384.000785/2003-68
o débito estava suspenso, seja porque com o trânsito em julgado do processo
10384.002087/2006-40 esse débito foi extinto definitivamente.
Assim, considerando que todos os demais documentos foram apresentados pelo
contribuinte e que a motivação para negativa ao benefício foi superada, dou provimento ao
recurso para reconhecer o recolhimento a maior de IRPJ, cujo valor foi utilizado para compro o
saldo negativo.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aílton Neves da Silva – Redator designado.

Divirjo do voto da i. relatora e voto pelas conclusões, apenas porque discordo do
motivo que justificou o provimento recursal, por entender que o mais adequado seria considerar,
como fundamento, o ato declaratório que atestou o cumprimento, pelo sujeito passivo, dos
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.052 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720083/2010-23
7
requisitos formais para fruição do benefício vindicado ao tempo em que foi solicitado, e não
propriamente a inexistência de débitos no momento da protocolização do pedido, que é uma
etapa precedente à expedição daquele ato.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 295
DF CARF MF
Original